Tribunal: TJBA
Processo: 0549509-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549509-92.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SERTAO BAIANO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO ARAUJO SAMPAIO, JEANE LIMA PAIXAO, JEFERSON ROSADO ALVES

APELADO: FILIPE ALVES CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
JEANE LIMA PAIXAO, JEFERSON ROSADO ALVES, PEDRO ARAUJO SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR EM MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE INFORMAVA A PRÁTICA DE CRIME COMETIDO POR TERCEIROS. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO
FIXADO NO IMPORTE DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. VALOR SUPERIOR AO NORMALMENTE ARBITRADO. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
APELO DO DEMANDADO.
INDEFERIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. ARTS. 932, III E 1.007 DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO DEMANDADO.
PARTE AUTORA QUE APRESENTOU
OUTRO APELO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
NÃO CONHECIMENTO
DO SEGUNDO RECURSO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0549509-92.2018.8.05.0001
, sendo Apelantes e Apelados
SERTAO BAIANO e FILIPE ALVES CHAGAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO POR

SERTAO BAIANO
,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR FILIPE ALVES CHAGAS
e
NÃO CONHECER

do segundo apelo interposto pelo autor (Id.
60106725).

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.